Tribunal: TJES
Processo: 0020573-03.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020573-03.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: ELEOTERIO LIRIO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos autorais. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, relacionadas à análise da perícia médica, da legislação protetiva da pessoa com deficiência e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não mencionar a perícia judicial, a legislação protetiva da pessoa com deficiência e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) determinar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado fundamenta, de forma exaustiva, a ausência de comprovação da invalidez do embargante para fins previdenciários, sendo essa a razão determinante para a cessação do benefício.

A menção expressa à perícia judicial, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não constitui omissão quando o julgado, de maneira fundamentada, afasta os argumentos que lhes dariam relevância no caso concreto.

A insurgência do embargante demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, sem que estejam presentes os vícios aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão examina a questão de forma fundamentada, ainda que sem mencionar expressamente todos os argumentos e dispositivos invocados pela parte embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ELEOTÉRIO LÍRIO DA CONCEIÇÃO
em face do v. acórdão proferido no evento nº 11359710, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (evento nº 12126825), o embargante alega, em síntese, que
(i)
“o acórdão embargado não mencionou a perícia judicial realizada nos autos, a qual concluiu que o embargante sofre de poliomielite desde os 8 meses de idade, com sequelas irreversíveis que comprometem totalmente sua capacidade laboral” (fl. 02);
(ii)
o v. acórdão incorreu em “contradição ao afirmar que a invalidez não era preexistente ao óbito da instituidora da pensão” (fl. 03);
(iii)
“a decisão embargada não analisou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que protege a assistência previdenciária e social às pessoas com deficiência, impedindo a exclusão automática de benefícios concedidos a dependentes inválidos” (fl. 03); e que
(iv)
“o acórdão embargado não analisou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o casamento não exclui automaticamente a dependência econômica de um filho inválido” (fl. 04).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado fundamentou, de forma exaustiva, a ausência de comprovação de incapacidade funcional do autor apesar de sua incontroversa deficiência física, conforme trecho abaixo transcrito extraído do voto de relatoria:

[...]

Por invalidez entende-se a incapacidade laborativa total e permanente, que inviabiliza o desempenho de qualquer tipo de trabalho. De acordo com o artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, por motivo ou acidente, esteja incapaz de exercer qualquer atividade laboral.

Logo, o inválido é a pessoa que, devido a uma doença ou acidente, perdeu permanentemente a capacidade de trabalhar. Já a pessoa com deficiência possui plena capacidade para exercer atividades laborais, dentro das suas limitações.

Fixadas tais premissas, observa-se que o requerente, embora ostente incontroversa deficiência física decorrente de poliomelite, instruiu a inicial com um laudo médico, datado de 06/10/1998, que atesta de forma genérica sua “incapacidade funcional definitiva”.

Lado outro, no ano de 2012, a Junta Médica do IPAMV identificou que o autor, que hoje conta com 47 (quarenta e sete anos), possui um filho e é habilitado para condução de veículos automotores, apresenta capacidade laborativa residual, o que se revela incompatível com o conceito de invalidez funcional exigido para o reconhecimento da condição de segurado.

Releva notar que embora intimado para informar o interesse na produção de outras provas, o requerente manifestou-se pela suficiência dos elementos carreados aos autos (fl. 99), ou seja, dispensou a prova pericial originariamente requerida na inicial.

[...]

A partir do referido fundamento – ausência de invalidez – foi reconhecida por este colegiado a legalidade da cessação do benefício que até então era pago em favor do autor, na forma do artigo 11, da Lei Municipal nº 4.399/97,
in verbis
:

Artigo 11 São beneficiários do Sistema de Previdência na condição de dependentes, economicamente, do segurado, as classes abaixo:

[...]

I - a esposa, a companheira, o esposo inválido, o companheiro inválido, o filho solteiro, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

[...]

Note-se que as razões de decidir adotadas pelo v. acórdão ora recorrido excluem as teses invocadas pelo embargante em suas razões recursais sob a forma de supostas omissões e contradições, vícios, todavia, não identificados na espécie.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.